Tribunal: TJDFT
Processo: 0733901-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733901-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: D. P. L. S. O. REPRESENTANTE LEGAL: CLARA JULIANA PIRES LANDIM DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos do processo no 0712123-19.2025.8.07.0009, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação da parte autora, D.P. L.S.O., em leito de UTI pediátrica, bem como a realização dos tratamentos e exames necessários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por D. P. L. S. O., representado por sua mãe, C. J. P. L. DOS S., CPF n. xxx.xxx.xxx-xx, objetivando que a parte requerida AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA; proceda a sua internação em leito de unidade de terapia intensiva – UTI em caráter de urgência no HOSPITAL BRASÍLIA ÁGUAS CLARAS, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário do plano de saúde da empresa ré e no dia 28 de julho de 2025 foi atendido no Pronto Socorro do Hospital Brasília. Após atendimento médico, e realização de exames, constatou-se a necessidade de sua internação em UTI regime de urgência, conforme relatório médico, o qual relata o seu grave estado de saúde. Junta ao pedido documentos pessoais, relatório médico, carteirinha do plano de saúde, pedido de internação, negativa do plano de saúde, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a parte autora, Dr(a) Dra Bruna Movilla CRMDF: 6.312, o atual quadro de saúde exige internação em leito de UTI em regime de urgência (DOC ID 244340876). A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado (Doc. Id.244350235). O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação imediata da parte autora em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL BRASÍLIA ÁGUAS CLARAS, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.” Inconformado, o requerido recorre. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que “A negativa de cobertura realizada in casu tem expresso amparo legal, contratual e jurisprudencial, uma vez que a legislação vigente autoriza a aplicação das carências pelas operadoras.” A fundamentação jurídica do recurso está centrada na legalidade da cláusula de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias para internações hospitalares, conforme previsto no art. 12, inciso V, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998. A agravante alega que a situação não se enquadra como urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da mesma lei, e que a decisão agravada representa risco de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada. Pede ainda a revisão e redução da multa arbitrada. Preparo no ID 75139652. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela recursal é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a parte autora/agravada é criança de tenra idade, nascida em 17/10/2024, com prescrição médica para internação em UTI pediátrica, diante de suspeita de infecção no sistema nervoso central (SNC). A negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde agravante se deu com fundamento na cláusula contratual de carência de 180 (cento e oitenta) dias. Contudo, conforme dispõe o art. 35-C da Lei no 9.656/1998, o prazo de carência pode ser superado em situações de urgência ou emergência, cuja caracterização deve ser feita pelo profissional de saúde responsável pelo paciente. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, demonstrada a urgência ou emergência, a cobertura deve ser garantida independentemente do prazo de carência. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA. ASTREINTES. 1. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). 2. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que a parte autora ainda estava no período de carência, pois a prescrição de internação para realização de cirurgia ocorreu em caráter de urgência, conforme relatório médico apresentado. 3. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1921092, 0717110-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I – O prazo de carência fixado no contrato de plano de saúde não prevalece em situações de urgência e emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/1998. Súmula 597 do eg. STJ. II – Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência para internar a autora em UTI neonatal, em razão do quadro de bronquiolite viral aguda. III – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1752494, 0717550-92.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 21/09/2023.) No presente caso, há prescrição médica para internação imediata em UTI pediátrica, o que caracteriza situação de urgência, nos termos da legislação aplicável. Até que se demonstra o contrário, a mera alegação da agravante de que não há urgência não se sustenta diante da gravidade do quadro clínico apresentado. Portanto, nesta cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. No contexto, denota-se que há, ainda, perigo de dano inverso, pois eventual suspensão da liminar poderia ensejar risco de morte ou agravamento do estado de saúde da criança, ao passo que a medida concedida é reversível, permitindo à operadora cobrar posteriormente pelas despesas, caso venha a vencer a demanda. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator